Tribunal: STF
Processo: HC 207846
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 685.554/SP.



    Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, como membro, em tese, do “Primeiro Comando da Capital”, no âmbito de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Afirma que o paciente é portador de “doença renal crônica, apresentando insuficiência cardíaca, HAS, alterações neurológicas sensitivas e motoras, lesões ósseas decorrentes do hiperparatireoidismo secundário, anemia, complicações como retinopatia e neuropatia, com incapacidade definitiva para os atos da vida comum.”



    Argumenta, ainda, que “o paciente faz hemodiálise três vezes na semana, segunda, quarta e sexta-feira, iniciando o tratamento as 11h00min e terminando as 15h00min, necessitando estar no hospital com 30 minutos de antecedência, e a falta de diálise pode levá-lo a risco iminente do morte, conforme laudo médico.”



    Ainda segundo o impetrante, além do paciente integrar o grupo de risco para a COVID-19, seu quadro de saúde vem se agravando dentro da unidade prisional em que se encontra detido, que não tem fornecido o suporte adequado, uma vez que os remédios necessários para o tratamento não vêm sendo ministrados corretamente, acrescido do fato de que o paciente tem constantemente chegado atrasado para realizar a hemodiálise.



    Além disso, assevera-se que a situação apresentada é agravada pelo quadro de superlotação do Centro de Detenção Provisória de Taiúva/SP.



    Por essas razões, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    O Juízo Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP prestou informações (eDOC 8). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.



    Ademais, o Magistrado singular noticiou que recebeu a denúncia em 31.5.2021 e, após a apresentação de resposta à acusação, designou audiência de instrução, debates e julgamento para os dias 19.11.2021 e 26.11.2021, o que indica proximidade para o deslinde da ação penal.



    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar por verificar que, em que pese o debilitado quadro de saúde do paciente, o que, a princípio, o incluiria no grupo de risco para o contágio, o presídio em que está recolhido está tomando medidas voltadas a lhe conferir adequado tratamento médico na unidade prisional.



    De outra parte, como bem pontuado no parecer da PGR a “inteligência dessa Suprema Corte corrobora o entendimento esposado por aquele Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a custódia cautelar”.



    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente